Tribunal: CARF
Processo: 13643.720102/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.720102/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.332 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ERVARA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO POR COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ERRO DE
FATO NO PREENCHIMENTO DO DBE. DESCABIMENTO.
Improcede a exclusão automática do Simples, se comprovada ocorrência de
erro de preenchimento no formulário de alteração de CNPJ (DBE), devendo a
exclusão ser validada pelo contribuinte ou por outros meios, sob pena de
violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face
do Despacho no 271/2019-RFB/VR06A/BENFIS/SIMPLMEI de e-fls. 36/37, que indeferiu a
solicitação de reenquadramento da empresa no Simples Nacional a partir de 01/03/2015, em
virtude de a mesma ter sido excluída deste regime de tributação por “comunicação obrigatória do
contribuinte” (e-fls. 21).
Conforme relata o Parecer, o pleito foi indeferido em virtude de o interessado ter
incluído no pedido de alteração de dados no CNPJ atividades econômicas vedadas a opção pelo
Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.720102/2015-16
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720102/2015-16

Cientificada do indeferimento do seu pedido por via postal em 21/10/2019 (e-fls.
38), a pessoa jurídica interessada interpôs em 08/11/2019 a manifestação de inconformidade de
fls. 41 a 49, na qual é aduzido, em síntese, que:
- a exclusão deu-se em virtude de preenchimento equivocado do DBE
(Documento Básico de Entrada), com indicação de CNAE que não refletia a atividade
econômica real da empresa, descrita no objeto social da empresa;
- o objeto social não sofreu modificação pela contribuinte e a atividade econômica
descrita no CNAE principal preenchia condições para ingresso no Simples;
- o CNAE que melhor representa a atividade desenvolvida pela contribuinte e que
reflete o seu objeto social, é a descrita no CNAE, "66.22-3-00 - Corretores e agentes de seguros,
de planos de previdência complementar e de saúde", e que uma vez identificada o lançamento
equivocado das atividades secundárias a empresa prontamente retificou as informações para
fazer constar no Cartão CNPJ atividades que efetivamente desenvolve e que se harmonizam com
sua realidade fática;
- nesses casos, caberia à Receita Federal, atentar para o equívoco no
preenchimento do DBE, e considerar o objeto social descrito em contrato, o CNAE principal da
contribuinte, bem como as notas fiscais que foram anexadas para demonstrar que o serviço
prestado está dentro do rol permitido para o ingresso no Simples Nacional;
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-91.364, de 14 de maio de 2020 (e-fl. 60), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2015
ATIVIDADES
VEDADAS.
RETIRADA.
RECONSIDERAÇÃO
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE NOVA OPÇÃO.
Em face da legislação aplicável, fica impossibilitada a reconsideração da
exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da retirada de
atividades impeditivas, devendo o contribuinte fazer uma nova opção para
reingressar no regime de tributação.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 81), no qual
oferece argumentos e fundamentos resumidamente descritos a seguir (destaques do original).
Afirma que “as autoridades que até o presente momento apreciaram as razões da
Recorrente sustentaram suas decisões num positivismo exagerado, cuja perpetuação, com o
perdão da crítica, apenas incentivará a substituição do ser humano por máquinas, concessa venia,
tendência moderna que deve ser temperada.”
Sustenta que “preencheu incorretamente o DBE incluindo no rol das atividades
secundárias, atividade não permitida no SIMPLES NACIONAL” e que “Posteriormente,
procedeu à retificação e comprovou para a Receita Federal do Brasil, inclusive neste processo,
que não desempenhou referidas atividades.”
Aduz que “as atividades secundárias incluídas no seu cadastro originaram-se
de falha humana” e que “Elas não constituem seu objetivo social.”
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720102/2015-16

Salienta que “...não pode a Administração exigir que determinada afirmação sobre
um fato só se considere provada através do meio de prova "x", se através de outros meios de
prova a Administração consegue chegar à certeza de que aquele mesmo fato ocorreu.”
Invoca a aplicação da Súmula CARF n° 134 ao caso concreto, apresentando,
ainda, escólio de doutrina e acórdãos de jurisprudência administrativa.
Ao final, requer o provimento do recurso e o reconhecimento do direito de
reenquadramento neste sistema de tributação simplificado.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de contestação da exclusão do Simples, realizada por comunicação
obrigatória regulada pelos artigos 81 e 82 da Resolução CGSN no 140/2018, em razão de
alteração do CNPJ por inclusão de atividade econômica vedada.
Os dispositivos em comento contêm a seguinte redação:
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
I – (...)
a) (...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) (...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
1. (...)
(...)
Art. 82. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
I – (...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720102/2015-16

(...)
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
(...)
Na espécie, a empresa era optante do Simples Nacional, mas foi excluída desse
regime por comunicação obrigatória, decorrente da inclusão, em seus dados cadastrais,
de atividades econômicas vedada, nos termos do art. 30, § 3°, inciso II, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Nos termos da legislação
aplicável, a inclusão de atividade vedada ao Simples Nacional implica a comunicação
obrigatória de exclusão desse regime.
Com efeito, o pedido de re-inclusão formalizado pelo contribuinte em
05/03/2015
foi
indeferido
pelo
Despacho
n°
271/2019-
RFB/VR06A/BENFIS/SIMPLMEI de fls. 36/37, tendo em vista a inexistência de
amparo legal para o seu deferimento.
Vê-se, pois, que se trata de hipótese de exclusão obrigatória à qual não pode o
administrador público dar interpretação diversa, posto que sua atuação deve ser
conforme a lei e o direito, nos termos do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999. Tal exclusão
ocorre de forma automática, com a alteração de dados pelo próprio contribuinte no seu
CNPJ.
No caso, esclarece-se que o pedido formulado pela empresa litigante equivale a
um pedido de reconsideração da exclusão por comunicação obrigatória. No entanto,
conforme prevê o art. 16, da citada Lei Complementar n° 123, somente por meio de
uma nova opção, a ser feita até o último dia útil do mês de janeiro, é possível
reingressar novamente no Simples Nacional.
Lei n° 123, de 2006
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á microempresa
ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-calendário anterior ao da
opção esteja compreendida dentro dos limites previstos no art. 3o desta Lei
Complementar.
(... )
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
(... )
Desse modo, considerando que a exclusão da empresa do Simples Nacional se
deu por estrita obediência aos dispositivos legais mencionados, não assiste razão à
empresa manifestante e, portanto, correto o indeferimento do seu pedido de re-
inclusão nessa sistemática de apuração.
(...)
O Recorrente, por sua vez, alega, em suma, que as atividades secundárias vedadas
informadas do pedido de alteração no CNPJ teriam decorrido de falha humana, que não
desempenhou as referidas atividades, que não pretendeu comunicar sua exclusão do Simples e
que procedeu a retificação das informações no CNPJ assim que identificou o equívoco cometido.
Assiste razão ao Recorrente.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720102/2015-16

Pela análise dos documentos constantes dos autos, entendo que o Recorrente não
pretendeu o auto desenquadramento do Simples Nacional, e que sua exclusão por comunicação
obrigatória foi, de fato, decorrente de erro.
Reforça este entendimento o fato de o contribuinte ter procedido de imediato às
medidas corretivas visando a corrigir o erro cometido, de modo a manter a permanência no
sistema de tributação simplificada.
Nessa perspectiva, penso que não se pode atribuir a um ato de comunicação de
registro no CNPJ nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil - sujeito a toda sorte de
falhas, vicissitudes e erros, técnicos e humanos - a natureza de comunicação de exclusão
obrigatória com o condão de excluir uma empresa do Simples de forma irretratável, sem que seja
dada ao contribuinte a oportunidade de ratificar ou contraditar os motivos da exclusão.
Seguindo esse raciocínio, a falta de confirmação da exclusão por “comunicação
obrigatória“ pela RFB, a meu ver, feriu o direito de contraditório e ampla defesa do Recorrente,
eis que o art. 50, II, da Lei n.o 9.784/99, estabelece que os atos administrativos que "imponham
ou agravem deveres, encargos ou sanções" deverão ser motivados.
A propósito, o seguinte julgado:

Não se imagina que tenha sido esta a intenção do artigo 82 da Resolução CGSN no
140/2018 ao regular a matéria, caso contrário, estar-se-ia conferindo mais valor à forma do que à
substância do ato jurídico, tendo, como consequência, a proibição do sujeito passivo de cometer
erros, o que não se coaduna com os mais comezinhos princípios de direito.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720102/2015-16

Por outro lado, fosse dada oportunidade para ratificação da exclusão ou exigida do
sujeito passivo declaração expressa nesse sentido - a exemplo do que ocorre no artigo 8o, § 3o,
inciso II, da Resolução CGSN no 140/20181 - é provável que esta lide sequer teria existido.
Nesse quadro, é de se dar provimento o recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 8o Para fins de identificação de atividade cuja natureza impede o ingresso no Simples Nacional, serão
utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) informados pela ME ou pela EPP no CNPJ. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona códigos da CNAE correspondentes a atividades impeditivas do ingresso no Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 2o O Anexo VII relaciona códigos ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao ingresso no Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 3o A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cujo código da CNAE seja considerado ambíguo poderá
formalizar a opção de acordo com o art. 6o, desde que: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - exerça apenas atividade cuja opção seja permitida no Simples Nacional; e
II - declare expressamente que não se enquadra nas vedações previstas no art. 15, nos termos do § 4o do art. 6o.
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.720102/2015-16

Fl. 100
DF CARF MF
Original